Tribunal: TJBA
Processo: 8021205-31.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021205-31.2023.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SILVANA SILVA SANTOS e outros (7)

Advogado(s): RAFAEL DA SILVA SANTANA

AGRAVADO: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER e outros (2)

Advogado(s):LUCAS BRIZACK FILARDI

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR. PLEITO DE SUSPENSÃO
DE
ATOS EXPROPRIATÓRIOS. DECRETO ESTADUAL Nº 15.104/2014. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA REALIZADA EM MAIO DE 2014. NOTIFICAÇÃO DA DESAPROPRIAÇÃO EM ABRIL DE 2023.
DE
CURSO DE 8 ANOS. CADUCIDADE DO DECRETO. APLICAÇÃO DO ART. 10
DO
DECRETO-LEI Nº 3365/41.
NECESSIDADE DE
OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE UM ANO PARA NOVA DECLARAÇÃO SOBRE O MESMO BEM. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÃO DO PRAZO ATRAVÉS DO DECRETO ESTADUAL Nº 18.536/2018. DECRETO QUE SOMENTE AMPLIOU A ÁREA A SER DESAPROPRIADA.
FUMUS BONI IURIS
E
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADOS. IDÊNTICA CONCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
SILVANA SILVA SANTOS e OUTROS
contra decisão proferida pelo M.M Juízo da 6ª Vara Da Fazenda Pública de Salvador que, nos autos do Mandado de Segurança nº 8047025-49.2023.8.05.0001, indeferiu a liminar requerida
(ID. 381840449 daqueles autos)
, que almejava a sustação de atos expropriatórios do poder público, pautados nos Decretos Estaduais nº 15.104/2014 e 18.536/2018
.

2. Inicialmente não se pode perder de vista que o presente pronunciamento judicial é assentado apenas numa cognição não exauriente, de modo que, por se tratar de recurso interposto contra medida liminar, cabe ao Juízo de 2º Grau tão somente verificar se estão presentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam,
periculum in mora
e
fumus boni iuris
, de modo a evitar o julgamento indevido de questões ainda não apreciadas pelo órgão
a quo
, sob pena de supressão de instância.

3. De início
,
verifica-se a presença de
fumus boni iuris
em favor da parte agravante, uma vez que, em análise sumária, resta constatada a caducidade do Decreto Estadual nº 15.104/2014 (alterado pelo Decreto 18.536/2018),
id. 43793969 - fls. 126
/127
,
que declarou ser
em

os
imóv
eis
de sua propriedade de interesse público para fins de desapropriação.

4. Com efeito, a análise do arcabouço probatório revela que os Agravantes foram notificados da desapropriação em abril de 2023
(id. 43793969 - fls. 43-49
, nos termos do Decreto Estadual nº. 15.104, de 07 de maio de 2014, para fins de
“execução de obras de canalização e revestimentos nas calhas do Rio Jaguaribe e Canal Mangabeira, bem como à implantação da Estação Elevatória Patamares, pertencente ao Sistema de Esgotamento Sanitário de Lauro de Freitas”.

5. A respeito do assunto, o art. 10 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 (que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública) estipula o prazo de cinco anos para que a desapropriação possa ser efetivada, sob pena de perda da validade do decreto expropriatório por utilidade pública.

6. Contudo, extrai-se do caderno processual que apenas em abril de 2023, os Recorrentes foram notificados da desapropriação
(id. 43793969 - fls. 43/49)
, portanto, após o lapso temporal de 5 (cinco) anos previsto no citado Decreto-Lei nº. 3.365, de modo a configurar a caducidade do decreto expropriatório.

7. Destaca-se que a alegação do Agravado, no sentido de que o Decreto Estadual 18.536/2018 teria renovado o prazo de validade do Decreto Estadual nº 15.104/2014 não merece acolhimento, pois o mesmo art. 10 do Decreto-Lei n.º 3.365/41 é expresso ao determinar que, não efetivada a desapropriação no prazo de cinco anos, somente decorrido um ano, poderá o mesmo bem ser objeto de nova declaração.

8. Em adendo, cumpre ressaltar que o Decreto Estadual n.º 18.536/2018 se limita a ampliar a área determinada no Decreto Estadual nº 15.104/2014, nada dispondo acerca da sua vigência, o que evidencia a caducidade alegada.

9. Além da probabilidade do direito, o
periculum in mora
também restou configurado a favor da parte Agravante, uma vez que efetivada a expropriação e iniciada a obra pretendida pelo agravante, não haverá meios para retornar as partes ao
status quo
sem que restem inúmeros prejuízos e danos. Por outro lado, caso permaneça suspensa a expropriação, nada impede sua posterior execução se constatada a plena legalidade do procedimento. Consta dos fólios, ainda, Parecer da Douta Procuradoria pelo provimento do presente recurso
(ID 47383764)
.

AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8021205-31.2023.8.05.0000, em que figuram como Agravante
SILVANA SILVA SANTOS E OUTROS
e Agravado
COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA – CONDER E OUTROS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto para
, confirmando a liminar de
ID 44580299
, determinar que sejam interrompidos os atos expropriatórios contra os Agravantes, permitindo sua permanência nos imóveis até o provimento final do
mandamus
,
de acordo com o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Salvador,

PRESIDENTE

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

MR25/15/27